Tribunal: TJMT
Processo: 1002583-11.2021.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002583-11.2021.8.11.0005
EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
EMBARGADA: Z. R. B., representada por Francisco Nijini Barroso Antunes dos Anjos
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADORA DE ‘FENDA LÁBIO PALATINO BILATERAL’ – ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT – PRESCRIÇÃO POR MÉDICA ESPECIALISTA – INSUCESSO NA FORMA CONVENCIONAL – RECUSA INDEVIDA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002583-11.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCISCO NIJINI BARROSO ANTUNES DOS ANJOS - CPF: 023.347.171-50 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (ADVOGADO), Z. R. B. - CPF: 109.486.131-65 (EMBARGADO), FRANCISCO NIJINI BARROSO ANTUNES DOS ANJOS - CPF: 023.347.171-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADORA DE
‘FENDA LÁBIO PALATINO BILATERAL’ –
ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT – PRESCRIÇÃO POR MÉDICA ESPECIALISTA – INSUCESSO NA FORMA CONVENCIONAL – RECUSA INDEVIDA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002583-11.2021.8.11.0005

EMBARGANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

EMBARGADA:
Z. R. B.,
representada por
Francisco Nijini Barroso Antunes dos Anjos

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando “
o v. acórdão foi omisso e não se manifestou a respeito da irretroatividade da norma, motivo pelo qual os presentes embargos merecem ser acolhidos, a fim de que conste no acórdão a questão da irretroatividade da Lei n.o 14.454/2022
” (sic).

Sustenta que “
o v. acórdão embargado também foi omisso à medida que não apreciou que o artigo 10, VII, da Lei 9.656/98 estabelece que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a cobrir materiais que não serão utilizados em ato cirúrgico
” (sic).

Defende que “
a ANS editou o PARECER TÉCNICO no 25 sobre o tema, o qual dispõe que as operadoras de plano de saúde não são obrigadas a custear os procedimentos que empregam órteses dinâmicas, tendo em vista que empregam órteses não ligadas ao ato cirúrgico
” (sic).

Assevera que “
o artigo 10, incisos I, V e IX, da Lei 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e os tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes
” (sic).

Além disso, aduz que “
Omissão – Ilegalidade de reembolso integral de despesas contraídas fora da rede credenciada – Violação aos artigos 757 e 927 do Código Civil, e 54, §3o e §4o, do Código de Defesa do Consumidor
” (sic).

Por fim, aponta “
Omissão – Da violação ao artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Cerceamento de Defesa - Decisão que se baseou somente na prescrição do médico assistente do embargante
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (Id. 226117165).

Sem contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 224320166, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADORA DE
‘FENDA LÁBIO PALATINO BILATERAL’ –
ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT – PRESCRIÇÃO POR MÉDICA ESPECIALISTA – INSUCESSO NA FORMA CONVENCIONAL – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“
Em sendo comprovada a necessidade da beneficiária do plano de saúde em realizar o tratamento com utilização do protocolo “pediasuit”, cujo laudo médico é expresso no sentido de que sua utilização visa combater o risco das sequelas em razão da doença encefalopatia crônica e epilepsia refratária, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do tratamento é medida que se impõe”
. (N.U 0004383-72.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação à obrigatoriedade do fornecimento do tratamento fisioterapia pelo método Pediasuit e da fonoterapia, destacando que o referido tratamento está apresentando grande evolução ao quadro de saúde da apelada:

“[...]
Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Adentrando à celeuma, o plano de saúde recorrido defende não comporta a cobertura do referido tratamento, alegando que o artigo 10, incisos I, V e IX, da Lei no9.656/98 expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento cínico ou cirúrgico experimental.

Quanto ao ponto, destaco que em 21.09.2022 foi sancionada a Lei n.o 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

De acordo com a referida legislação, a lista de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas uma "referência básica" para a cobertura dos planos, e as operadoras devem custear tratamentos ou procedimentos que não estejam incluídos na lista, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por um órgão de renome internacional.

Como se observa, o guia da ANS passa a ter definitivamente uma natureza meramente exemplificativa, em conformidade com o entendimento desta Corte.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a parte autora é beneficiária do plano de saúde, e comprovou por meio de laudos médicos ser portadora de “hipotomia muscular, diminuição de força com predomínio nos membros inferiores, alteração do equilíbrio, coordenação e marcha”, sendo diagnosticada com “fenda lábio palatina completa e atraso global do desenvolvimento”, documentos esses aptos a subsidiarem a necessidade da realização do tratamento.

Isso porque, consta no laudo acostado no Id. 210781689, que a apelada foi diagnosticada com ‘Fenda Labio Palatino bilateral completo – CID Q37.4’, e após a realização da cirurgia, apresentou atraso no neurodesenvolvimento motor, motivo pelo qual a médica Dra. Lauren Izabel Medeiros Couto – CRM/MT 5387, prescreveu o tratamento fisioterapia método Pediasuit e fonoterapia”.

Destaco que no relatório de evolução Id. 210782217, subscrito pela Dra. Marciley Dias Lopes – CREFITO 9.113612-F, foi informada a evolução e a eficácia do tratamento realizado na criança.

Sendo assim, as alegações veiculadas pela apelante não infirmam a prescrição médica apresentada no tratamento deferido pelo juiz primevo, em análise do quadro de saúde e da normativa vigente, considerando ainda o mais recente entendimento jurisprudencial
[...]
”.

Ademais, observa-se que a questão levantada pela parte embargante, qual seja, ilegalidade do reembolso integral e do cerceamento de defesa, não foi arguido pelo embargante no recurso de apelação.

Assim, a matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão.

Dessa forma, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024